Tribunal: TJSP
Processo: 0000892-28.1992.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ITU dos exercícios de 1987 a 1989 e 1991 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.